Tribunal: STJ
Processo: 0007844-29.2015.4.05.8300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2287557 - PE (2023/0027062-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA GUARÁ AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA - PE022172
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".

2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do CPC/2015
e no artigo 266 do RISTJ.
3. O entendimento assente nesta Corte define que "a mera transcrição da
ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não atende
aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que
pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os casos
Documento eletrônico VDA51684264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1915c405-9430-42b7-85e6-768cc9d45186

confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa" (AgInt nos
Rel. Min. Laurita
EAREsp n. 2.013.670/RS,
Vaz, Corte Especial, DJe de
.
2/10/2023)
4.
a embargante, ora agravante, no momento da interposição dos
In casu,
embargos de divergência, furtou-se a elaborar o devido cotejo analítico
entre os casos postos em comparação, o que impõe o indeferimento
liminar da referida insurgência recursal.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
15/10/2025 21/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA51684264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1915c405-9430-42b7-85e6-768cc9d45186

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2287557 - PE (2023/0027062-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA GUARÁ AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE -
PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA - PE022172
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo
n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".

2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do CPC
/2015 e no artigo 266 do RISTJ.
3. O entendimento assente nesta Corte define que "a mera transcrição da
ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não atende
aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que
pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os
Documento eletrônico VDA51378277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:51
Código de Controle do Documento: 9cb7b4e1-43d0-4e0c-afbe-7bed2f9e2055

casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa" (AgInt nos EAREsp n. 2.013.670/RS, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
).
2/10/2023
4.
a embargante, ora agravante, no momento da interposição
In casu,
dos embargos de divergência, furtou-se a elaborar o devido cotejo
analítico entre os casos postos em comparação, o que impõe o
indeferimento liminar da referida insurgência recursal.

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, nos termos da
seguinte ementa (fls. 1492):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
AUSÊNCIA DE COTEJOEM RECURSO ESPECIAL. ANALÍTICO
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS INDEFERIDOS
LIMINARMENTE.
A parte agravante alega que "realizou sim o necessário cotejo
analítico, ainda que de forma suscinta. Não se tratou de mera transcrição
de ementas. A Embargante desincumbiu-se corretamente do ônus do
cotejo analítico para demonstrar a divergência de teses. Mesmo porque a
divergência é inquestionável e evidente, já que as conclusões registradas
no paradigma e no acórdão embargado são diametralmente opostas" (fl.
1509/1510).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA51378277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:51
Código de Controle do Documento: 9cb7b4e1-43d0-4e0c-afbe-7bed2f9e2055

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência com base na ausência de cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Na forma do art. 266, § 4o, do RISTJ, para o atendimento do
requisito do cotejo analítico não basta a mera transcrição de trechos e da
ementa dos julgados que entende ser divergente, é necessária a
, por
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada
intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que
configuram o dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a
clara indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados. Sem o devido cotejo, torna-se inviável a apreciação
da divergência.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
UNIFORMIZADOR.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA NÃO
DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A finalidade do embargos de divergência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça é dirimir eventual entendimento jurisprudencial
conflitante sobre teses de mérito adotado por julgados desta Corte
Superior em recurso especial. Tal consideração afasta o argumento do
ora agravante que citou julgados do STM e STF favoráveis a sua tese,
entretanto não servem como paradigma em embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA51378277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:51
Código de Controle do Documento: 9cb7b4e1-43d0-4e0c-afbe-7bed2f9e2055

2. O STJ já fixou o entendimento de que o dissídio, para viabilizar a
oposição de embargos de divergência, a teor do art. 266, caput, do
Regimento Interno, deve ocorrer entre Acórdãos desta Corte, não
servindo para tal fim a indicação de julgados do Tribunal Superior do
Trabalho (AgRg nos EREsp 192.502/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Segunda Seção, DJ de 16.08.1999) (excerto da ementa
do AgRg nos EREsp 1358931/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 25.02.2016).
3. Em sede de embargos de divergência, é indispensável haver
identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o
aresto paradigma, cabendo ao embargante demonstrar que houve
interpretação divergente acerca de situações semelhantes por meio de
cotejo analítico entre os julgados confrontados, nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
4. No caso examinado, a parte embargante não comprovou a
divergência jurisprudencial nos termos legais e regimentais, pois não
realizou o cotejo analítico entre os arestos confrontados, a fim de
comprovar a similitude fática e jurídica, mas tão somente transcreveu as
ementas e trechos dos julgados apontados como paradigmas.
5. Além disso, o acórdão embargado trata de específica questão
relacionada ao direito penal militar, diversa de todos os casos
confrontados nos presentes embargos de divergência.
6. O Supremo Tribunal Federal já asseverou que a "parte embargante,
sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de
divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve
demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o
acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado
dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização
do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que
identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto."
(excerto da ementa do ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator
(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico DJe-268
public. 14.12.2018).
7. No mesmo sentido, a orientação desta Corte Superior: AgInt nos
EAREsp 1631825/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
; AgInt nos
10/08/2021
16/08/2021
EAREsp 1175146/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
; AgRg nos
25/05/2021
28/05/2021
EAREsp 1604540/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/05/2021
.
26/05/2021
Documento eletrônico VDA51378277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:51
Código de Controle do Documento: 9cb7b4e1-43d0-4e0c-afbe-7bed2f9e2055

8. Agravo regimental não provido (AgRg nos EAREsp 1.726.579/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
).
07/12/2021
16/12/2021
, evidencia-se que a parte recorrente não providenciou a
In casu
realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados (fls. 1428
/1434). Tem-se, assim, a ausência de clara indicação das circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, na forma como
determinar o Regimento Interno e jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51378277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:51
Código de Controle do Documento: 9cb7b4e1-43d0-4e0c-afbe-7bed2f9e2055

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.287.557 / PE
Número Registro: 2023/0027062-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000784344201540583000
00078442920154058300
00108763320014058300
108763320014058300
784344201540583000 78442920154058300
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA GUARÁ AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA - PE022172
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA GUARÁ AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA - PE022172
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51620668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:54:52
Código de Controle do Documento: 8b4249a3-4a04-46a6-902a-50ca758076da

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e
Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:54:52
Código de Controle do Documento: 8b4249a3-4a04-46a6-902a-50ca758076da